Tribunal: TJMT
Processo: 1024412-29.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024412-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), DJALMA APARECIDO DE AZAMBUJA - CPF: 171.138.901-30 (AGRAVADO), MARISA ALVES VILELA DE AZAMBUJA - CPF: 567.647.741-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DJALMA APARECIDO DE AZAMBUJA (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DJALMA APARECIDO DE AZAMBUJA (AGRAVADO), MARISA ALVES VILELA DE AZAMBUJA - CPF: 567.647.741-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024412-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE DJALMA APARECIDO DE AZAMBUJA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO

– REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO

– RECURSO PROVIDO.

Se apesar da garantia do Juízo, não restam presentes os demais requisitos (
relevância da argumentação e risco de dano grave de difícil ou incerta reparação) necessários à concessão efeito suspensivo aos embargos à execução, na forma do artigo 919, § 1º, do CPC/15, impõe-se a reforma da decisão singular para determinar o prosseguimento do feito executivo.-

R E L A T Ó R I O

.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024412-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE DJALMA APARECIDO DE AZAMBUJA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
nos
Embargos à Execução
opostos pelo
ESPÓLIO DE DJALMA APARECIDO DE AZAMBUJA
, contra a decisão que atribuiu o efeito suspensivo aos embargos.

Em síntese, sustenta o agravante que a execução não pode ser suspensa em razão do não preenchimento dos requisitos do artigo 919 do CPC/15 cumulativamente.

Assevera que, se levado à alienação judicial o bem penhorado, pode ocorrer de ser arrematado por até 50% do valor da avaliação, ficando o banco no prejuízo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender a decisão recorrida até o julgamento do presente agravo (ID 152333673).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 152921184).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024412-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE DJALMA APARECIDO DE AZAMBUJA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o banco agravante ajuizou a Execução em face do ora agravado para o recebimento da importância de R$ 158.069,15 (cento e cinquenta e oito mil, sessenta e nove reais e quinze centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 642525, emitida em 13/11/2020, na qual foi dado em garantia fiduciária um trator agrícola, marca MASSEY FERGUSSON, 2020/2020.

Iniciada a execução, procedeu-se ao arresto do maquinário agrícola.

O devedor apresentou embargos à execução alegando, em suma, a nulidade da execução por ausência de constituição em mora e iliquidez do título.

Pois bem.

É cediço que para a concessão dos efeitos suspensivos aos embargos à execução, faz-se necessária a verificação dos requisitos da tutela provisória, bem como se a execução já se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Sobre o tema, dispõe o artigo 919 do CPC/15:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens
.”

No caso, conquanto tenha havido o arresto do maquinário agrícola dado em garantia fiduciária, não se verifica, ao menos por ora, a probabilidade do direito.

Isto porque, além de a parte agravada não ter negado a dívida, limitando-se a argumentar que não fora devidamente constituída em mora por meio da notificação extrajudicial, o que impediria a busca e apreensão do maquinário dado em garantia, não manifestou nenhum interesse em purgar a mora.

De igual forma, no caso, a suspensão da execução oferece maior risco de dano ao banco credor, uma vez que própria agravada confessou na petição que ensejou a decisão agravada (ID 102908019), que se encontra endividada, existindo vários processos em seu nome.

Desta feita, se apesar da garantia do Juízo, não restam presentes os demais requisitos (
relevância da argumentação e risco de dano grave de difícil ou incerta reparação) necessários à concessão efeito suspensivo aos embargos à execução, na forma do artigo 919, § 1º, do CPC/15, impõe-se a reforma da decisão singular para determinar o prosseguimento do feito executivo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que as questões levantadas pela ora agravante revelam a ausência de probabilidade do direito alegado. 3. Agravo interno não provido
." (STJ - AgInt no AREsp 1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017). Grifei.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão monocrática para determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023